Tribunal: STF
Processo: RE 1455346
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E OU TR. ADI 445 E 4357. 1- Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revisão de cálculo de precatório. 2 - A parte recorrente defende que com o julgamento de questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mantendo a aplicação do índice de remuneração básica das cadernetas de poupança até 25/03/2015. 3 – Na decisão precipuamente proferida pelo juízo a quo, em 26/02/2016, restou consignado que no caso concreto não deve ser considerada a limitação temporal do dia 25/03/2015 para aplicação da TR na correção de débitos da Fazenda Pública, como decidido nas ADIs 4.357 e 4.425, por restar caracterizada preclusão e em homenagem à segurança jurídica. 4 - Como bem salientado pela agravante, a matéria relativa ao índice de correção não foi objeto de qualquer decisão no curso processual. Na situação em análise houve apenas intimação das partes para que se manifestassem sobre o precatório expedido, sem que houvesse qualquer conteúdo decisório sobre o tema, razão pela qual merece ser afastada a suposta preclusão aventada pelo juízo a quo. 5 - Outro ponto destacado na decisão agravada se relaciona ao índice de correção monetária ser aplicado para a expedição de precatório relativo ao pagamento de honorários de sucumbência. 6 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional n. 62/2009, quanto à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor pela TR, sob o fundamento de que "este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão" (ADI n. 4.357/DF, relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2014). Insta destacar, nesse aspecto, que o STF, no julgamento das ADI’s nº 493 e nº 4.357, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da redação conferida ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, quanto à aplicação da TR prevista pela Lei n. 11.960/2009, no que tange à correção monetária de débitos não tributários da Fazenda, tendo se posicionado pela aplicação do IPCAE em substituição a TR. 7 - Registre-se que, nas ações diretas supracitadas, em sede de questão de ordem, decidiu o STF por modular os efeitos no tempo acerca da incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, de natureza não tributária, tão somente para a sistemática dos requisitórios prevista na Constituição Cidadã, e não para a correção monetária dos débitos dos processos em curso (até a expedição dos requisitórios), disciplinada no art. 1º-F da Lei n. nº 9.494/97. 8 - Em modulação dos efeitos, decidiu o STF conferir “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)" (ADI 4425 QO, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Publicado em 4.8.2015). 9 - Corroborando as teses firmadas na Corte Constitucional, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1495146/MG, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 905), trouxe as bases para critérios de fixação de índices de correção monetária e juros, baseando-se nas decisões exaradas em controle concentrado pelo STF nas ADI’s 4357 e 4425. 10- Tendo em vista que no caso concreto o precatório (que utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária em atenção ao manual de cálculos da justiça federal), havia sido expedido em 28/08/2014, ou seja, antes da data estipulada na modulação dos efeitos das ADI’s nº 493 e nº 4.357 (25/03/2015), a decisão agravada deve ser reformada a fim de que seja aplicada a TR, em detrimento do IPCA-E. 11 - Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA NACIONAL provido a fim de que seja aplicada a TR no período anterior à expedição do precatório, com atualização até 07/2014, data base indicada no formulário que embasa a expedição do ofício requisitório.” (doc. eletrônico 16, pp. 6-7)



    Neste recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, XXXVI, e 100 da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão da seguinte forma:



    “Como bem salientado pela agravante, a matéria relativa ao índice de correção não foi objeto de qualquer decisão no curso processual. Na situação em análise houve apenas intimação das partes para que se manifestassem sobre o precatório expedido, sem que houvesse qualquer conteúdo decisório sobre o tema, razão pela qual merece ser afastada a suposta preclusão aventada pelo juízo a quo. Outro ponto destacado na decisão agravada se relaciona ao índice de correção monetária ser aplicado para a expedição de precatório relativo ao pagamento de honorários de sucumbência. Após a vigência da Lei 11.960/2009, conferindo nova redação ao art.1º-F, da Lei n. 9.494/97, no que tange a débitos judiciais da Fazenda Pública – que não tenham natureza tributária - houve a previsão do índice adotado para as cadernetas de poupança para fins de correção monetária, vale dizer, a TR.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs n. 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a Emenda Constitucional n. 62/2009, quanto à atualização de precatórios e requisições de pequeno valor pela TR, sob o fundamento de que "este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão" (ADI n. 4.357/DF, relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 26/9/2014). Insta destacar, nesse aspecto, que o STF, no julgamento das ADI’s nº 493 e nº 4.357, declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, da redação conferida ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, quanto à aplicação da TR prevista pela Lei n. 11.960/2009, no que tange à correção monetária de débitos não tributários da Fazenda, tendo se posicionado pela aplicação do IPCA-E em substituição a TR. Registre-se que, nas ações diretas supracitadas, em sede de questão de ordem, decidiu o STF por modular os efeitos no tempo acerca da incidência do IPCA-E, para fins de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, de natureza não tributária, tão somente para a sistemática dos requisitórios prevista na Constituição Cidadã, e não para a correção monetária dos débitos dos processos em curso (até a expedição dos requisitórios), disciplinada no art. 1º-F da Lei n. nº 9.494/97. Em modulação dos efeitos, decidiu o STF conferir “eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25/03/2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)" (ADI 4425 QO, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Publicado em 4.8.2015). Cumpre destacar que a questão atinente aos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, para a correção monetária incidente nos débitos de natureza não tributária, nas condenações impostas à Fazenda Pública, prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, foi submetida à repercussão geral (Tema 810 - RE 870947). No referido julgado restou estipulado que



    [...]



    Assim, o STF determinou que, para os créditos não tributários, a atualização monetária, deveria observar o IPCA-E desde a data fixada na sentença e os juros moratórios a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09. O relator do RE 870947 esclareceu que quando considerou inconstitucional o uso da TR para fins de correção dos débitos do Poder Público, no julgamento das ADIs 4425 e 4357, o STF o fez apenas com relação aos precatórios, não se manifestando quanto ao período entre o dano efetivo (ou ajuizamento da demanda) e a imputação da responsabilidade da Administração Pública (fase de conhecimento do processo), razão pela qual no caso em apreço, que versa sobre valores constantes de precatório, deve ser aplicado o entendimento firmado pelo STF quando do julgamento das ADIS 4425 e 4357 e sua consequente modulação de efeitos. Corroborando as teses firmadas na Corte Constitucional, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1495146/MG, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 905), trouxe as bases para critérios de fixação de índices de correção monetária e juros, baseando-se nas decisões exaradas em controle concentrado pelo STF nas ADI’s 4357 e 4425.



    Tendo em vista que no caso concreto o precatório, que utilizou o IPCA-E como índice de correção monetária em atenção ao manual de cálculos da justiça federal, havia sido expedido em 28/08/2014, ou seja, antes da data estipulada na modulação dos efeitos das ADI’s nº 493 e nº 4.357 (25/03/2015), a decisão agravada deve ser reformada a fim de que seja aplicada a TR, em detrimento do IPCA-E.” (doc. eletrônico 16, pp. 2-5, grifei).



    Ao contrário do afirmado pela recorrente, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, tendo em vista que a aplicação da TR se deu em razão da expedição do precatório em período anterior (28/8/2014) à data da modulação de efeitos (25/3/2015).



    Nesse sentido, ao concluir o julgamento de questão de ordem suscitada nas ADI 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário do STF assim decidiu:



     “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.  4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4.425 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



    Observa-se, assim, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na mesma esteira:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.” (RE 844.411 ED-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ADIs 4357 E 4425. MODULAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 5. Esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, consignando que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificado pela Lei 11.960/09, deve ter efeitos prospectivos, considerando como marco temporal a data de 25 de março de 2015. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.160.951 ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator